Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726591-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALAIDE VICENTE DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PATROCINADOR. REJEIÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. A ausência de demonstração concreta da alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, nos moldes da súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça. Constatado que o magistrado proferiu julgamento de mérito dentro dos limites estabelecidos pela lide, não há que falar em julgamento citra ou infra petita, conforme previsto no artigo 141, do Código de Processo Civil. Mostra-se descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado. A pretensão autoral, por não almejar a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, não se submete ao prazo decadencial estabelecido no artigo 178, do Código Civil. A relação decorrente do contrato de previdência privada, por envolver prestação de trato sucessivo, com pagamento mês a mês, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento consubstanciado nos enunciados no 291 e no 427, do Superior Tribunal de Justiça, afetando tão somente as parcelas correspondentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.370.191/RJ, afeto à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios, pois são demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário no 639.138, consolidando o Tema 452, oportunidade em que restou declarada a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo de concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes; b) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Em adição, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos e que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Contudo, deixa de apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do TJMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a autora/apelante não busca a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a conformação do contrato firmado com a ré/apelada às disposições da Constituição Federal, por meio da adaptação de suas cláusulas (ID 41871685 - Pág. 5). Como se vê, a alegação autoral é de inconstitucionalidade de determinada cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres. A situação fática, portanto, é diversa do REsp no 1.201.529/RS, indicado como precedente pela ré/apelada (ID 40446816 - Pág. 14), no qual se pretendia alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação do contrato vigente. Outrossim, o pedido da autora/apelante não está relacionado com anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento (ID 41871685 - Pág. 6). A relação existente entre as partes é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ. Com efeito, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no artigo 75, da Lei Complementar no 109/2001, conforme entendimento consubstanciado nos enunciados no 291 e no 427, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a pretensão da parte autora refere-se exclusivamente ao retroativo dos últimos 5 anos, não há que falar em prescrição (ID 41871685 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na apontada negativa de vigência aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, assim como no que tange ao suscitado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, “o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023) e “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/10/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024